Tribunal: TJDFT
Processo: 0036007-47.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESTRANHA À RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. AUMENTO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
I. Sociedade empresária alheia à relação contratual e que não participou da cadeia de fornecimento é parte ilegítima par a demanda que tem por objeto indenização por atraso na entrega do imóvel.
II. Segundo a inteligência do art. 416 do Código Civil, a cláusula penal só não desempenhará, com exclusividade, a função indenizatória que lhe é imanente, quando se verificar a presença de dois requisitos cumulativos: insuficiência da convenção para reparar os prejuízos ocasionados pelo incumprimento contratual e existência de ajuste negocial expresso quanto à possibilidade de indenização suplementar.
III. Em se cuidando de cláusula penal moratória, o artigo 411 do Código Civil autoriza o credor a exigir o cumprimento da obrigação principal (no caso a entrega do imóvel adquirido) e “a satisfação da pena cominada” (no caso a multa para ressarcir o prejuízo resultante do atraso).
IV. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, no regime dos recursos repetitivos (Tema 970), a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
V. À falta de prova do dano e do nexo de causalidade, não é cabível indenização por suposto aumento do saldo devedor do financiamento imobiliário por conta do atraso na entrega do imóvel.
VI. Recurso conhecido e desprovido.